Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006752-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIVACIR PEREIRA DE MELLO - CPF: 018.797.841-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ISOTON DA SILVA - CPF: 006.944.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CORREIA BENIDES - CPF: 729.636.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MARCELO MATOS DA SILVA - CPF: 046.084.231-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DE BUSCA PESSOAL -
DILIGÊNCIA POLICIAL - ATUAÇÃO INVESTIGATIVA - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE TRÁFICO DE DROGAS - ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE - DEVER LEGAL DE COMBATE À ATIVIDADE CRIMINOSA E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDADA SUSPEITA - JULGADOS DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: FALTA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA E DIREITO A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INSUFICIÊNCIA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - INFORMAÇÃO ANÔNIMA DE TRÁFICO EM RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE RESIDIR EM LOCAL DIVERSO - NEGATIVA DE AQUISIÇÃO DE DROGA POR USUÁRIOS - AUSÊNCIA DE APETRECHOS/PRODUTOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA - APREENSÃO DE MACONHA E DINHEIRO - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SEGREGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA A PENA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF

- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES, COM EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

A apreensão de aproximadamente 52g de maconha e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, tanto pela quantidade apreendida como por insuficiência dos depoimentos policiais e testemunhais (STJ, HC no 497.023/ES).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP N.U 0001687-56.2018.8.11.0080).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006752-61.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

DIVACIR PEREIRA DE MELLO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIVACIR PEREIRA DE MELLO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1006752-61.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 480/495).

O apelante suscita nulidade da busca pessoal, por
“ausência de fundada suspeita”
. No mérito, aduz que: 1) inexiste prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; 2) a maconha seria destinada ao consumo pessoal; 3)
“o simples fato de ser reincidente não obriga a fixação de regime fechado”
.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da prova e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5o, LIV, LV e LVI da CF; art.s 157 do CPP; Súmulas 718 e 719 do c. STF (fls. 540/562).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 565/578).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de ilegalidade da busca pessoal por falta de fundada suspeita. Improcedência. Agente que já estava sendo monitorado e que foi flagrado quando se pôs a entregar a droga a outros indivíduos que estavam a bordo de um veículo automotor. Hipótese em que havia fundadas razões para a abordagem e buscas pessoais. Observância do artigo 240, § 2o, do CPP. Ademais, o apelante tinha contra si mandado de prisão ativo pela prática de outro crime. Prefacial que deverá ser rechaçada. Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Narcotráfico evidenciado pelos elementos de prova contidos nos autos. Pedido de abrandamento do regime prisional. Alegada violação ao enunciado no 719 da Súmula do STF. Impertinência. Ante a reincidência do réu, considerados os parâmetros previstos no artigo 33, § 2o e 3o, do CP, e a pena superior a 4 anos, era mesmo de rigor a imposição do regime prisional inicial fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 583/591)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca pessoal sob assertiva de que, no momento da prisão em flagrante, não havia fundada suspeita.

Vejamos.

A busca pessoal ocorreu logo após os agentes públicos visualizarem o apelante, que se encontrava em frente à referida casa, caminhando até um veículo que parou naquele local. Realizada busca pessoal, foram encontradas 6 (seis) porções de maconha, com peso total de 51,69g (cinquenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) em dinheiro, no bolso das vestes do apelante, consoante narrativas dos agentes público [Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva], em ambas as fases da persecução penal (fls. 17/18, 20/21 e fls. 480/495), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71388-01 (fls. 24/28).

A diligência policial impugnada foi precedida de monitoramento da residência localizada à Rua 32, Bairro Três Barras, nesta capital, por 3 (três) dias, pelos policiais militares Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva [VTR 3298, Gap 1], em decorrência de “informação anônima” recebida pela
“Agência de Inteligência do 3o BPM”
acerca da comercialização de drogas pelo apelante.

No caso, havia comportamento ativo que ensejou a ação repressiva, à luz da lei processual penal (CPP, art. 240, § 2o, e art. 244).

Com efeito, os agentes policiais agiram em cumprimento ao dever legal de combate à atividade criminosa e manutenção da ordem pública, diante de indicativo de mercancia em via pública.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de novembro de 2020, por volta das 15h40min, na rua 32, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DIVACIR PEREIRA DE MELLO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 3298, Gap 01, junto com a Agência Local de Inteligência do 3° BPM, monitorava o denunciado Divacir, vulgo “Raul”, diante das denúncias de que ele estaria comercializando entorpecentes em sua residência, situada na rua 32, no bairro Três Barras.

Na data do fato, por volta das 15h40min, as guarnições deslocaram para o local apontado, com o fim de realizar o monitoramento, sendo visualizado o momento em que o denunciado saiu da residência indo em direção ao veículo GM Corsa, de cor branca, placa NBJ-5534, que tinha como ocupantes Leandro Marcelo Matos da Silva e Paulo Roberto Correia Benides.

Ato contínuo a equipe da Agência Local de Inteligência do 3° BPM se aproximou para realizar abordagem; nesse ínterim, Leandro, condutor do veículo, tentou arrancar com o carro, porém foi logrado êxito na abordagem e, realizadas buscas no carro e a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

O denunciado Divacir também tentou empreender fuga ao correr, mas logo foi abordado e, ao ser feita a busca pessoal, foi encontrado em seu poder uma sacola plástica contendo 06 (seis) invólucros de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

A guarnição questionou os indivíduos Leandro Marcelo e Paulo Roberto, os quais confirmaram que iriam comprar entorpecente com o denunciado Divacir.

Feita checagem, averiguou-se que havia mandado de prisão em aberto, de n.° 0000910-35.2011.8.11.0042.01.0001-04, expedido pela 2a Vara Criminal desta Comarca, em desfavor do denunciado (fl. 33-IP).

O laudo pericial n.o 3.14.2020.71388-01, acostado às fls. 16/20-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 06 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 51,69g (cinquenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DIVACIR PEREIRA DE MELLO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - fls. 154/158).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial no. 3.14.2020.71388-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de “MACONHA” a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O réu DIVACIR PEREIRA DE MELLO, em Juízo, declarou: [...]

O policial militar Pedro Jeferson Toledo, em Juízo, declarou: [...]

O policial militar Rodrigo Isoton da Silva, em Juízo, declarou: [...]

Conforme de ressai dos autos, o acusado, quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, todavia, negou a prática do tráfico, alegando que a finalidade dos mesmos seria para seu consumo próprio. Disse também que não residia no local e que estava lá apenas para comprar as porções de maconha, as quais se tratavam de cinquenta gramas, aproximadamente.

Vejo, outrossim, que a defesa do acusado não produziu qualquer prova a fim de ratificar a versão apresentada pelo réu na fase judicial, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Observo que, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, apresentaram versões coerentes entre si e rica em detalhes.

Desta feita, tem-se o depoimento do policial militar Pedro Jeferson Toledo, o qual declarou que a equipe recebeu uma denúncia de que o acusado estava praticando o tráfico ilícito de droga na região e por isso passaram a fazer o monitoramento do local, que durou cerca de três dias, oportunidade que no dia dos fatos, foi possível verificar que o mesmo ia passar uma droga para um pessoal que estava no veículo, momento que ao avistar os policiais, ele tentou correr para dentro de uma conveniência.

O policial militar narrou que foi realizada abordagem e busca pessoal no acusado, tendo sido encontrado com o mesmo, aproximadamente seis ‘cabecinhas’ de substância análoga à “maconha”.

Por fim, o policial militar Rodrigo Isoton da Silva, o qual também foi responsável pela prisão do acusado, foi convicto ao afirmar que os ocupantes do veículo informaram que estavam no local para comprar droga do acusado Divacir.

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e Laudo pericial, que o réu trazia consigo 06 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmento plástico transparente do tipo “filme”, que pesou 51,69 g (cinquenta e uma gramas e sessenta e nove centigramas) – “MACONHA”.

Ora, além do entorpecente, também foi apreendida a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais), valor o qual o acusado não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que praticava, à época dos fatos.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

Noutro giro, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova a fim de ratificar sua versão dada aos fatos, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. [....]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado DIVACIR PEREIRA DE MELLO, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Nova Brasilândia-MT, nascido em 16/06/1979, filho de Otavio Pereira Mello e Maria Francisca Pereira, residente e domiciliado à rua 04, no 05, quadra 08, bairro Jardim Paraná, Cuiabá-MT, nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 480/495)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71388-01 (fls. 24/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Jeferson Toledo (policial militar - fls. 17/18), Rodrigo Isoton da Silva (policial militar - fls. 20/21), Paulo Roberto Correia Benides (testemunha - fls. 348/349), Leandro Marcelo Matos da Silva (testemunha - fls. 250/251). O apelante DIVACIR FERREIRA DE MELLO permaneceu em silêncio (fls. 37/38).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva e interrogado o apelante DIVACIR FERREIRA DE MELLO (excerto da sentença – fls. 480/495).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 26.11.2020, por volta das 15h40m, os policiais militares Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva monitoravam o apelante DIVACIR FERREIRA DE MELLO, em razão de “informação anônima” de que ele estaria comercializando entorpecentes em sua residência, situada à Rua 32, Bairro Três Barras, nesta capital. Durante o monitoramento, os agentes públicos visualizaram o apelante, que se encontrava sentado em frente ao local indicado, se dirigir até um veículo GM Corsa, cor branca, placas NBJ-5534, que transitava na via pública e reduziu a velocidade, momento no qual realizaram a abordagem de DIVACIR FERREIRA DE MELLO [apelante], Paulo Roberto Correia Benides e Leandro Marcelo Matos da Silva [ocupantes do veículo]. Na sequência, os agentes públicos efetivaram a busca pessoal e apreenderam 6 (seis) porções de maconha, com peso total de 51,69g (cinquenta e uma gramas e sessenta e nove centigramas), e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) em dinheiro, no bolso das vestes de DIVACIR FERREIRA DE MELLO. No veículo e na posse de Paulo Roberto Correia Benides e Leandro Marcelo Matos da Silva nada de ilícito fora localizado (fls. 154/158);

- Pedro Jeferson Toledo [
policial militar], na fase extrajudicial, relatou que
“segundo a denúncia DIVACIR estava fazendo o tráfico em sua residência, na rua 32, bairro três Barras”; “foi visualizado o momento em que o suspeito DIVACIR saiu na rua indo em direção ao veículo GM Corsa, cor branca, placa NBJ-5534, onde se encontravam Leandro e Paulo”; “feita busca pessoal e no carro nada de ilícito foi encontrado, o suspeito DIVAIR tentou correr, porém foi abordado, feita busca pessoal foi encontrado em seu poder uma sacola contendo 06 invólucros de substancia análoga a maconha, a guarnição questionou Paulo e Leandro, estes confirmaram que iriam comprar entorpecente com DIVACIR”
(fls. 17/18). Na instrução, acrescentou ter recebido
“denúncia de que esse cidadão estava praticando o tráfico ilícito de droga na região; fizemos o monitoramento e verificamos que o mesmo ia passar uma droga para um pessoal que estava no veículo; ele tentou correr para uma dentro de conveniência, foi abordado, revistado e localizado no bolso dele uma quantidade de droga; a denúncia era especificamente contra ele, que ele que estava fazendo o tráfico no bairro; conversamos com o ocupante do veículo e um deles nos informou, não recordo qual, disse que iria comprar; deslocamos a casa de um dos que estavam no veículo, mas não encontramos droga; um dos ocupantes do veículo disse que ele tinha ido comprar droga; ele assumiu a droga; a informação chegou a mim por populares que moram na região; a monitoração foi de dois a três dias”
(fls. 17/18 e excerto da sentença - fls. 480/495);

-
Rodrigo Isoton da Silva [policial militar], tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo, corroborou integralmente a narrativa do policial militar Pedro Jeferson Toledo (fls. 20/21 e excerto da sentença - fls. 480/495);

- Leandro Marcelo Matos da Silva [testemunha], na fase inquisitiva, narrou que
“por volta das 15h00, estava indo para sua casa, ocasião em que dirigia seu veículo Corsa de cor branca e no caminho encontrou seu amigo Paulo Roberto Correia Benides, então deu carona para ele; no caminho ao diminuir a velocidade para passar sobre um quebra-molas, viu um homem sentado em uma pedra, próximo ao quebra-molas; referido homem fez um gesto com a mão cumprimentando o declarante Paulo, oportunidade em que responderam ao aceno com um cumprimento; [...] não conhece tal homem, [...] parou para deixar o PAULO em uma distribuidora, foi nesse momento que o veículo G7 parou e três homens, à paisana, desceram se identificaram como policiais e abordaram o declarante e Paulo, mandando-os desceram do veículo; de imediato foram revistados, ocasião em que os policiais passaram a perguntar se o declarante e Paulo haviam pegado drogas momentos antes; em seguida foram revistados e os policias fizeram buscas dentro do veículo, mas não encontraram nada de ilícito; [...] os policiais queriam saber se o declarante e Paulo haviam pegado droga com DIVACIR; [...] não tem informações se DIVACIR é traficante; a segunda guarnição militar chegou e levou o declarante até sua casa, onde foi feita uma revista, mas nada foi encontrado; [...] em momento algum afirmou para os policiais que ia comprar droga do DIVACIR”
(fls. 250/251);

- Paulo Roberto Correia Benides [testemunha/usuário de drogas], perante o Delegado de Polícia, asseverou
“que é amigo de Leandro Marcelo e conhece o autuado DIVACIR PEREIRA apenas de vista, pois residem no mesmo bairro, [...] faz uso de maconha; não sabe informar se DIVACIR comercializa entorpecentes; nunca comprou droga do DIVACIR; na tarde de hoje, entre 15h30 e 16h00, estava no campo de futebol quando viu o Leandro passando, dirigindo o carro dele, [...] então acenou para ele e pediu uma carona até a distribuidora; no caminho viram DIVACIR sentado sobre uma pedra, rente à estrada; DIVACIR apenas os cumprimentou; não pararam para conversar, apenas acenaram de volta para ele e Leandro continuou dirigindo; assim que Leandro parou em frente à distribuidora foram parados por policias que chegaram à paisana; [...] fizeram revista no declarante, no Leandro e no veículo do Leandro, porém nada de ilícito encontraram; [...] não afirmou para os policiais que havia comprado droga do DIVACIR”
(fls. 348/349);

-
DIVACIR FERREIRA DE MELLO [apelante], na fase policial permaneceu em silêncio (fls. 37/38). Em Juízo, admitiu ter sido preso na posse de maconha, mas alegou que
“tinha pegado para fumar; não moro no Três Barras; só fui lá comprar essa droga; comprei para eu usar (...); comprei naquele local; não tive contato com as pessoas que estavam no veículo; não vendo, só compro para usar; não tentei fugir; estava indo embora para minha casa; tinha comprado seis porções; o cara falou que tinha 50g; comprei de um rapaz, não sei o nome dele; não estava vendendo (...); fui lá para comprar droga (...); não conhecia os ocupantes do veículo”
(excerto da sentença - fls. 480/495).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva, os quais limitaram-se a descrever a apreensão de 6 (seis) porções de maconha, pesando 51,69g (cinquenta e uma gramas e sessenta e nove centigramas), e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) em dinheiro, no bolso de suas vestes, em via pública, após recebimento de “informação anônima” de comércio de drogas em residência e visualização dele se deslocando até um veículo que reduziu a velocidade, em local próximo de onde se encontrava.

Todavia, a informação recebida pela “
Agência de Inteligência do 3o BPM
” apontava a comercialização de entorpecentes na casa localizada à Rua 32, Bairro Três Barras, nesta capital, ao passo que o apelante comprovou residir em endereço distinto, qual seja Rua 4, no 5, Bairro Jardim Paraná, Cuiabá-MT, consoante disposto na sentença (fls. 480/485).

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Pedro Jeferson Toledo e Rodrigo Isoton da Silva] não presenciaram ato de comércio de entorpecentes pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico, embora o tenham monitorado por 3 (três) dias consecutivos.

As declarações dos usuários/testemunhas Paulo Roberto Correia Benides e Leandro Marcelo Matos da Silva também não revelam a prática do tráfico de drogas, visto que, ao serem ouvidos na fase policial, negaram terem ido ao local para adquirir entorpecente do apelante, bem como conhecimento acerca de anterior mercancia ilícita.

Outrossim, não foram apreendidas balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da droga e a quantidade de maconha - 51,69g (cinquenta e uma gramas e sessenta e nove centigramas) - não se mostra expressiva a ponto de indicar, em si, sua destinação mercantil (TJMG, AP N.U 10701170176443001 - Relator: Des. Sálvio Chaves - 2.10.2020).

Na essência, a apreensão de aproximadamente 52g de maconha e o valor de R$77,00 (setenta e sete reais) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, tanto pela quantidade apreendida como por insuficiência dos depoimentos policiais e testemunhais (STJ, HC no 497.023/ES - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.6.2019).

Todavia, a falta de provas acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente não autoriza a pretensão absolutória ante a confirmação da posse de maconha destinada a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1.12.2017; AP 34484/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.6.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, constata-se que o apelante encontra-se preso preventivamente desde 26.11.2020, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3o da Lei 11.343/06.

Logo, deve ser extinta a punibilidade do apelante sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP no 53102/2009)”
(TJMT, AP N.U 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso
de substâncias
entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e declarar extinta a punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura de DIVACIR PEREIRA DE MELLO, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022